Tribunal: TJDFT
Processo: 0737031-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – MEDIDA DE SEMILIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – INTERNAÇÃO ESTRITA – FASE DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 43, caput, da Lei no 12.594/2012 (SINASE), prevê, expressamente, a possibilidade de se reavaliar, substituir ou suspender as medidas socioeducativas em meio aberto ou de privação de liberdade e o seu parágrafo 4o reforça tal possibilidade, em situações excepcionais.
2. Os artigos 99, 100 e 113, do Estatuto da Criança e do Adolescente, permitem a substituição da medida socioeducativa por outra, inclusive, mais gravosa, no caso de descumprimento das atividades propostas, sendo a regressão da medida socioeducativa limitada a internação-sanção pelo prazo máximo de três meses, exceto se o ato praticado pelo menor se enquadrar no artigo 122, incisos I e II, da Lei 8.069/90.
3. A prática de ato infracional análogo à tentativa de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes autoriza a substituição da medida de semiliberdade por internação estrita, por prazo indeterminado, diante do reiterado descumprimento da medida de semiliberdade aplicada na sentença, mesmo após diversas punições com internação-sanção.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.